Tribunal: TJBA
Processo: 0002717-08.2009.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002717-08.2009.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, JOCIMAR MOREIRA SILVA

APELADO: MARIA TEREZINHA DE SOUZA XAVIER e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA SANTOS SOUSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA PELOS PAIS DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Ação de indenização por danos morais ajuizada pelos genitores de passageira falecida em acidente de trânsito envolvendo ônibus de transporte intermunicipal. Sentença de procedência parcial condenou solidariamente a transportadora e a seguradora ao pagamento de R$ 300.000,00 a título de danos morais, com correção monetária desde a data do evento danoso, rejeitando os pedidos de danos materiais e lucros cessantes. Apelações interpostas pela transportadora e pela seguradora alegando inexistência de responsabilidade por fortuito externo, excessividade do quantum indenizatório, necessidade de dedução do seguro DPVAT e incorreção do termo inicial da correção monetária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) se a liquidação extrajudicial da seguradora afasta ou modifica sua responsabilidade; (ii) se há excludente de responsabilidade por fortuito externo ou fato de terceiro; (iii) se há solidariedade entre transportadora e seguradora; (iv) se o quantum indenizatório por danos morais é excessivo; (v) se deve ser deduzido o valor do seguro DPVAT e de pagamentos a título de danos materiais; (vi) qual o termo inicial da correção monetária sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dissertação sobre liquidação extrajudicial é inócua em ação de conhecimento, pois não se presta a excluir a responsabilidade contratual da seguradora em liquidação extrajudicial.

4. A responsabilidade do transportador de passageiros é objetiva, fundada na teoria do risco e na cláusula de incolumidade, nos termos dos arts. 14 do CDC, 734 e 927, parágrafo único, do Código Civil, e 37, §6º, da Constituição Federal. As alegadas péssimas condições da rodovia e ocorrência de chuva não caracterizam fortuito externo, pois integram o risco normal da atividade, eram previsíveis e conhecidas da transportadora, inexistindo prova de evento extraordinário e inevitável.

5. O art. 735 do Código Civil determina que a responsabilidade do transportador não é elidida por culpa de terceiro, razão pela qual é inviável a pretensão de transmissão de responsabilidade para o ente público responsável

6. A solidariedade entre transportadora e seguradora está pacificada na Súmula 537 do STJ.

7. O valor de R$ 300.000,00 a título de danos morais afigura-se razoável e proporcional à gravidade do evento (morte prematura de filha), à dor dos genitores e à capacidade econômica das demandadas, situando-se inclusive abaixo do parâmetro jurisprudencial do STJ, que varia entre 300 a 500 salários- mínimos.

8. Deve ser deduzido o valor do seguro DPVAT (R$ 13.500,00), nos termos da Súmula 246 do STJ, independentemente de comprovação de recebimento, ficando a indenização fixada em fixando a condenação em R$ 286.500,00.

9. Não se deduz da condenação o valor supostamente pago pela seguradora a título de danos materiais (R$ 28.454,67), pois se trata de cobertura de natureza diversa da condenação ora discutida (dano moral).

10.
A correção monetária sobre danos morais incide desde o arbitramento (sentença), conforme Súmula 362 do STJ, pois somente neste momento o valor é efetivamente conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos conhecidos e parcialmente providos para: (a) deduzir da indenização o valor do seguro DPVAT (R$ 13.500,00), fixando-a em R$ 286.500,00; (b) fixar o termo inicial da correção monetária na data da sentença (27/07/2020). De ofício, fixar os juros moratórios desde a citação (art. 405 do CC) à taxa legal (art. 406 do CC) até a data da prolação da sentença, a partir de quando incidirá a SELIC. Mantida a sentença nos demais aspectos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0002717-08.2009.8.05.0243
, em que figuram como apelante
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e
REAL EXPRESSO LTDA
,

e como apelada
MARIA TEREZINHA DE SOUZA XAVIER e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
nos termos do voto do relator.